Tribunal: TJMT
Processo: 0004083-29.2018.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004083-29.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AURILIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 063.757.213-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004083-29.2018.8.11.0040

APELANTE: AURILIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM ISENÇÃO DE CUSTAS E LIBERDADE - INADMISSIBILIDADE -

TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - INCABÍVEL - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA [1.198,56 GRAMAS] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO E BALANÇA DE PRECISÃO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA DEMONSTRADA - ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - LIBERDADE JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - ISENÇÃO DE CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm considerado não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade.

A considerável quantidade de maconha encontrada com o apelante [1.198,56 gramas], a forma de acondicionamento [parte fracionada em porções individuais prontas para a comercialização] e a localização de instrumento utilizado para o tráfico de entorpecentes [1 (uma) balança de precisão] denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada

Revela-se incabível pedido para recorrer em liberdade, se já concedida na r. sentença.

Não merece conhecimento o pleito de isenção das custas processuais, pois compete ao Juízo da Execução Penal aferir a real situação financeira do infrator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004083-29.2018.8.11.0040

APELANTE: AURILIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aurilio Oliveira do Nascimento contra sentença prolatada pelo Núcleo de Atuação Estratégica que, nos autos da ação penal n. 0004083-29.2018.8.11.0040, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, bem como extinguir sua punibilidade quanto ao delito disposto no art. 329 do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais, ID. 200706195, o apelante aduziu fragilidade probatória para dar suporte à condenação. Sustentou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, com substituição por pena restritiva de direitos, em razão de não possuir vínculo com organizações criminosas e nem se dedicar a atividades criminosas. Requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
“em seu grau máximo”
, o direito de recorrer em liberdade e a isenção de custas processuais.

Em contrarrazões recursais, ID. 200706197, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 207489679.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004083-29.2018.8.11.0040

APELANTE: AURILIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do delito de tráfico ou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, com isenção de custas processuais e o direito de recorrer em liberdade.

A denúncia narrou o que segue, ID. 200705531, p. 1-3:

“(...) Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 13 de Março de 2018, por volta das 13:00, em uma residência particular, na Rua Foz do Iguaçu, no Bairro São Domingos, nesta urbe, o denunciado AURÍLIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO trazia consigo droga e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 17 (dezessete) barras grandes de substância análoga a maconha e 12 (doze) invólucros de substância similar a maconha, totalizando aproximadamente 1.100 kg, conforme se apurou no auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 14/17 e Boletim de Ocorrência de fls.19/21 do IP.

II - Consta também que no mesmo desenrolar casuístico sobredito, que, o denunciado AURILIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO opôs se à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo, consoante auto de resistência de fl.22 e demais peças de informação adjuntas nos autos.

Consta do caderno investigativo que nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar alhures mencionadas, em razão de denúncia anônima, a guarnição da Polícia Militar, fora informada de que o denunciado estava comercializando entorpecentes em uma residência, e por várias vezes, o aludido entrava e saía de uma mata em frente a sua casa, o qual demostrava esconder algo.

Ato contínuo, os milicianos, mediante as informações colhidas, se deslocaram em diligências in locu e, na oportunidade, logrou encontrar o acusado com uma mochila nas costas, nas proximidades, o qual saía da mata. Ato seguinte, ao perceber a presença da viatura, o indigitado, empreendeu fuga para o interior da mata, momento em que a milícia se mobilizou para capturá-lo.

Por conseguinte, o suspeito, não logrou êxito em sua fuga, razão pela qual, em sequência, fora abordado pelos milicianos. Entretanto, no ato de abordagem, o aludido resistiu a prisão, debatendo-se e desvencilhando da guarnição, situação a qual fora necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo.

É dos autos que, o Soldado José Silva constatou que na mochila do denunciado, continha 17 (dezessete) barras grandes de substância entorpecente similar a maconha, bem como uma balança de precisão, o qual o denunciado trazia consigo.

De imediato, após a detenção do acusado, a milícia, em revista domiciliar, ainda logrou encontrar na residência do aludido 12 (doze) invólucros de substância similar a maconha, que estava escondido em uma cômoda de roupas no quarto do increpado.

Ante o exposto, denuncio AURILIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal (...)”
(
sic
).

A materialidade delitiva está comprovada diante do Boletim de Ocorrência nº 2018.84441, p. 22-25 do ID. 200705531, do Termo de Exibição e Apreensão, p. 10 do ID. 200705531, do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, p. 17-18 do ID.

200705531, Certidão nº 114/2018 - pasta de objetos apreendidos, p. 42 do ID. 200705531, Laudo Pericial nº 3.14.2018.44726-01, p. 1-4 do ID. 200705546, Laudo Preliminar nº 520.2.04.2018.003735-01, ID. 200705547.

O exame técnico consignou a apreensão de 1.198,56 gramas de maconha, divididas em 12 (doze) invólucros pequenos e 17 (dezessete) pacotes maiores em formato de
“barra”
.

O apelante permaneceu em silêncio na fase policial, mas na judicial negou a posse das drogas encontradas. Confira-se:

“
MAGISTRADA:
Primeiro a equipe de inteligência viu você entrando nessa mata depois na kit-net e assim em diante, e no dia especifico 13/03/018, por volta das 13:00, teriam encontrado você com 17 barras grandes de maconha, pesando mais ou menos 1,100kg, e com uma balança de precisão e também teria apresentado resistência na abordagem, o que você tem a dizer sobre isso?
APELANTE:
Eu estava dentro de casa, tinha chegado do serviço que eu estava mais o ‘Dedé’, eu estava chegando do serviço 11:30 e só coloquei a comida para esquentar e fui tomar banho e na hora que eu estava no banheiro tomando banho, os policiais entraram dentro da casa, ai sai do banheiro, e do jeito que eu sai, eles já mandaram eu deita no chão ‘pelado’ e começaram a me espancar e pedindo sobre drogas, e eu falei que não tinha droga, ai ele falou ‘não, mas tem até foto sua vendendo droga, você está falando que eu tô mentindo?’ Aí eu falei ‘não, o senhor não está mentindo, mas isso não é verdade’. Aí ele me algemou com um pé na cadeira e o outro na mão, aí eles colocavam um camisa minha dentro do vazo sanitário e esfregavam na minha cara, e também pegavam agua do vazo sanitário e jogavam na minha cara, pra eu não respirar, ai eu fingia que estava passando mal, ai eles tiravam e perguntavam aonde estava a droga, ai eu falava que não tinha droga, eles insistiam eles ficaram dentro da casa 1hora e meia. Aí cansaram de me bater e me colocaram dentro da viatura, aí eu dentro da viatura e eles dentro do mato, e os vizinhos tudo viram eu na viatura e eles dentro da mata, ai eles saíram do mato com uma bolsa que eles tinham achado e falaram que era minha e que eu estava preso. E me levaram para civil, e lá eles disseram que iriam falar que estavam correndo dentro do mato atrás de mim, mas a vizinhança inteira viu que eu estava dentro de casa.
MAGISTRADA:
Eles te algemaram na cadeira com os pés e as mãos, e colocavam a camisa no vazo e depois na sua cara, pra você falar onde estava a droga?
APELANTE
: Sim.
MAGISTRADA
: Na sua casa não foi encontrada droga nenhuma?
APELANTE:
Não foi encontrado droga nenhuma.
MAGISTRADA:
Colocaram você na viatura e entraram na mata, e depois de um tempo na mata eles saíram segurando uma bolsa?
APELANTE
: Sim.
MAGISTRADA:
Você não tem nada a ver com essa mochila e na delegacia os policiais falaram que era sua?
APELANTE:
Sim, eu estava dentro de casa e depois na viatura e os vizinhos todos viram.
MAGISTRADA:
Esse mato era só atravessar a rua da sua casa que já tinha acesso?
APELANTE:
Sim.
DEFENSOR:
Esse seu vizinho que mora na frente, ele viu o momento que você foi preso dentro de casa?
APELANTE:
Sim, viu.
DEFENSOR:
Eles viram você apanhando?
APELANTE:
Eles devem ter escutado, porque eu estava gritando.
DEFENSOR:
Sabe o nome deles?
APELANTE:
Não, conheço a filha que se chama Ana, os pais e o primo dela estavam lá na frente na hora, e quando me colocaram na viatura, o primo dela viu.
DEFENSOR:
Sem mais perguntas excelência.
MAGISTRADA:
Algum requerimento por parte do MP, ou por parte da Defesa?
PROMOTORA:
Sem requerimentos.
DEFENSOR:
Excelência, eu gostaria de ouvir o casal, pais da Ana como testemunha referida.
MAGISTRADA:
Eu estou cedendo o prazo de 10 dias, para a defesa trazer o nome e endereço dessas pessoas, para marcar uma audiência de continuação, e vou conceder a liberdade provisória pra você continuar respondendo em liberdade Aurilio. Só que com algumas condições, a 1ª você não pode se ausentar de Peixoto de Azevedo sem autorização, a 2ª você avisar qualquer mudança de endereço. Doutor Thiago, Doutora Fernanda, ok?
DEFENSOR:
Ok excelência.
MAGISTRADA:
Encerrado, boa tarde.”
(
sic
, transcrição extraída das razões defensivas, ID. 200706195)

Todavia, as narrativas dos policiais divergem dessa declaração.

O policial militar Antônio Marcos Ferreira descreveu, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que através de denúncias anônimas souberam que o apelante realizava comércio de entorpecentes e frequentemente entrava em uma região de mata próxima à sua residência, havendo o monitoramento dessa, o que culminou na apreensão de considerável quantidade de maconha e uma balança de precisão:

“QUE A EQUIPE DA AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA
APÓS RECEBER DENÚNCIA ANÔNIMA

VIA COPOM QUE NO ENDEREÇO DA RUA IGUAÇU, UMA PESSOA DE PELE MORENA E DE NOME ‘AURILIO’ ESTARIA REALIZANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA SUA RESIDÊNCIA,
QUITINETE 03,
E QUE POR VÁRIAS VEZES O ACUSADO ENTRAVA NA MATA EM FRENTE A CASA, DEMOSTRANDO ESCONDER ALGO
; QUE DIANTE DESTA DENÚNCIA,
A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA PASSOU A MONITORAR A CASA DO REFERIDO ACUSADO, SENDO QUE EM DETERMINADO MOMENTO O MESMO ENTROU NA MATA; QUE EM ATO CONTINUO
A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA INFORMOU
AO DEPOENTE E O SOLDADO DJAVANIO JOSÉ DA SILVA QUE ESTAVAM DE APOIO,
QUE O ACUSADO ESTAVA NO INTERIOR DA MATA
; QUE ENTÃO
DESLOCARAM ATÉ O LOCAL, SENDO QUE
NAS PROXIMIDADES DEPARARAM COM O ACUSADO SAINDO DA MATA
, ENTÃO
O ACUSADO
AO AVISTAR A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO, EMPREENDEU FUGA

RETORNANDO AO MATO
, SENDO IDENTIFICADO QUE
O ACUSADO ESTAVA COM UMA MOCHILA NAS COSTAS
,
NESTE MOMENTO A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO DESEMBARCOU DA VIATURA POLICIAL EM DIREÇÃO AO ACUSADO QUE EMPREENDIA FUGA CORRENDO A PÉ, E QUE DURANTE O ENCALÇO O ACUSADO ACABOU CAINDO ALGUMAS VEZES, SENDO QUE APÓS A ÚLTIMA QUEDA FOI POSSÍVEL REALIZAR ABORDAGEM DO ACUSADO QUE INICIOU A RESISTIR A PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO FAZER USO DE TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO PARA CONTÊ-LO, POIS O MESMO DEBATIA-SE TENTANDO DESVINCILHAR DA GUARNIÇÃO; QUE APÓS CESSAR A RESISTÊNCIA DO ACUSADO, FOI CONSTATADO PELO SOLDADO JOSÉ DA SILVA QUE
NA MOCHILA QUE O ACUSADO CARREGAVA CONTINHA 17 (DEZESSETE) BARRAS GRANDES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA
, E
01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO
;
QUE
APÓS O FLAGRANTE A GUARNIÇÃO REALIZOU BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO
, QUE APARENTAVA CARACTERÍSTICAS DE ‘BOCA DE FUMO’
ONDE ENCONTRARAM
OS SEUS DOCUMENTOS SOBRE O SOFÁ, E TAMBÉM FORA LOCALIZADO PELA GUARNIÇÃO,
12 (DOZE) INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA QUE ESTAVA ESCONDIDO EM UMA CÔMODA DE ROUPAS NO QUARTO DO ACUSADO
; QUE DIANTE DO FLAGRANTE A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU O ACUSADO A ESTA UNIDADE POLICIAL, COM ESCORIAÇÕES NAS PERNAS E COTOVELOS PROVENIENTES DA QUEDA NO MOMENTO DA FUGA, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS ENTORPECENTES APREENDIDOS”
(
sic
, ID. 200705531 - grifado)

“
PROMOTORA:
O senhor poderia me contar o que se recorda dessa ocorrência?
TESTEMUNHA:
Eu me recordo dessa ocorrência aí, do serviço de inteligência que
estava monitorando uma denúncia de tráfico de entorpecentes
, no bairro são domingos próximo a uma mata, e
esse serviço de inteligência passou a monitorar e verificando a denúncia, que a pessoa denunciada entrava e saia dessa mata por várias vezes
, e adentrava um conjunto de kit-net, demonstrando assim, conforme a denúncia que ele estaria escondendo algo. Eu não me recordo quanto tempo foi essa vigilância do serviço de inteligência. Me recordo que f
oi informado que o suspeito estaria na região da mata.
Minha equipe deslocou par atendimento a esta ocorrência. Não me recordo quais policiais estavam na ocorrência por causa do tempo, mas me recordo que
foi localizada uma mochila com uma certa quantidade de entorpecentes,
mas não lembro a quantidade. E assim ele foi encaminhado para a polícia civil.
PROMOTORA:
O senhor lembra se ele resistiu na hora de ser preso?
TESTEMUNHA:
Doutora, igual eu disse pra senhora, não tenho muito essas lembranças com relação a ocorrência. Olhando o boletim de ocorrência eu fiz constar nesse boletim de ocorrência e confirmo que foi de acordo com esse boletim.
PROMOTORA:
Obrigado sem mais perguntas, passo a palavra para a Defensoria Pública.
DEFENSOR:
Agradeço doutora, não tenho perguntas.
MAGISTRADA:
Encerrado.”
(
sic
, transcrição extraída das razões defensivas, ID. 200706195 - grifado)

Nesse sentido também foi o depoimento judicial de Jédson Décio de Arruda:

“
PROMOTORA:
Conta pra mim o que o senhor se lembra, com todos os detalhes? Informante:
TESTEMUNHA:
A gente foi acionado pela equipe de inteligência, aí o que acontece é o seguinte, o pessoal levantou informações de que o Aurilio estava fazendo o uso de tráfico de drogas na sua resistência na rua Iguaçu, na kit-net 03, que ele fazia o tráfico lá e provavelmente ele escondia a droga no mato em frente sua residência, diante desses fatos ai, a nossa equipe de inteligência começou a monitorar a residência do Aurilio. Aonde Aurilio foi flagrado saindo da mata e nos informou imediatamente e rapidamente nos deslocamos ao endereço citado, e de chegada nós já avistamos Aurilio saindo do mato que era em frente a sua residência, e na hora que ele viu a nossa viatura, ele voltou pra dentro do mato, fugindo de nós e empreendendo fuga, ai nesse momento verbalizamos com ele e conseguimos avistar que ele estava com um a mochila nas costas, uma mochila de cor preta e nesse momento começamos fazer o acompanhamento dele e em certo ponto conseguimos fazer a abordagem dele, aonde com ele nessa mochila preta a gente localizou 17 barras de substancia similar a maconha e mais uma balança de precisão que estava dentro da mochila, junto com ele no momento da abordagem.
PROMOTORA:
Essa posição a execução da ordem legal, essa resistência, ele reagiu a guarnição?
TESTEMUNHA:
Reagiu, deu muito trabalho para realizar a detenção dele, por que no momento em que ele viu a viatura, ele empreendeu fuga pela mata e começamos a fazer o acompanhamento, aí ele chegou até cair e mesmo quando conseguimos fazer a abordagem deu muito trabalho, pois ele se debatia e foi muito resistente no momento doutora.
PROMOTORA:
Sem mais perguntas.
DEFENSOR:
Quando avistado a polícia ele empreendeu fuga, os senhores o mandaram parar e ele não parou e continuou fugindo da polícia é isso?
TESTEMUNHA:
Na hora em que ele avistou a viatura, o mesmo estava dentro do mato e empreendeu fuga para dentro do mato e não obedeceu a nossa ordem.
DEFENSOR:
Não tenho mais perguntas não Jédson.
MAGISTRADA:
Jédson, eu queria confirmar o seguinte, esse serviço de inteligência acionou vocês via copom de que o Aurilio estaria traficando na rua Foz do Iguaçu? Que local era?
TESTEMUNHA:
A equipe de inteligência recebeu denúncia do copom, de que havia havendo nesse endereço rua Iguaçu, kit-net 03 o tráfico de drogas pelo Aurilio, ai diante dessas informações que o pessoal da inteligência começou a monitorar o mesmo, para confirmar mesmo se avia essa situação do tráfico, e nessa denuncia também doutora, os denunciantes falavam que ele entrava no mato e voltava, e que possivelmente ele escondia algo dentro da mata, aí foi aonde a equipe começou monitorar e acabou verificando essa situação com o Aurilio e acionaram a gente.
MAGISTRADA:
Tá, nesse dia então pelo o que estou entendendo, a equipe de inteligência viu que ele havia entrado no mato, aí acionou vocês?
TESTEMUNHA:
Isso, exatamente doutora.
MAGISTRADA:
Aí quando você chegou lá com a viatura, você o viu saindo do mato, e viu quando ele correu para a mata?
TESTEMUNHA:
Sim, exatamente, quando ele avistou a viatura o mesmo correu para dentro da mata.
MAGISTRADA:
Aí na mochila que estava com ele tinha 17 barras de maconha?
TESTEMUNHA:
Exatamente,
17 barras de maconha e uma balança de precisão
.
MAGISTRADA:
E nessa resistência que consta aqui, ele teria ferido algum policial ou ele só se debateu?
TESTEMUNHA:
Não, mas para algemar ele deu muito trabalho.
MAGISTRADA:
Estavam em quantos policiais?
TESTEMUNHA:
Estávamos em 4.
MAGISTRADA:
Os 4 ajudaram na mobilização dele?
TESTEMUNHA:
Isso.
MAGISTRADA:
Esse mato era como? Era um terreno que dava em outra rua ou um terreno sem fim?
TESTEMUNHA:
Era só mato, sem acesso a rua nenhuma.
MAGISTRADA:
No local que ele entrou vocês saíram com ele?
TESTEMUNHA:
No mesmo local que ele entrou, saímos com ele.
MAGISTRADA:
Você já tinha atendido outra ocorrência com o Aurilio?
TESTEMUNHA:
Não me recordo.
MAGISTRADA:
Obrigado e boa tarde Jédson.”
(
sic
, transcrição extraída das razões defensivas, ID. 200706195 – grifado)

O PM Djavanio Jose da Silva confirmou, nas duas fases da persecução penal, a apreensão de significativo montante de maconha e uma balança de precisão com o apelante:

“QUE A EQUIPE DA AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA
APÓS RECEBER DENÚNCIA ANÔNIMA
VIA COPOM QUE NO ENDEREÇO DA RUA IGUAÇU, UMA PESSOA DE PELE MORENA E DE NOME ‘AURILIO’
ESTARIA REALIZANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA SUA RESIDÊNCIA
, QUITINETE 03,
E QUE POR VÁRIAS VEZES O ACUSADO ENTRAVA NA MATA EM FRENTE A CASA, DEMOSTRANDO ESCONDER ALGO
; QUE DIANTE DESTA DENÚNCIA, A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA PASSOU A MONITORAR A CASA DO REFERIDO ACUSADO, SENDO QUE EM DETERMINADO MOMENTO O MESMO ENTROU NA MATA; QUE EM ATO CONTINUO
A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA INFORMOU
AO DEPOENTE E O SARGENTO ANTONIO MARCOS FERREIRA QUE ESTAVAM DE APOIO,
QUE O ACUSADO ESTAVA NO INTERIOR DA MATA
; QUE ENTÃO DESLOCARAM ATÉ O LOCAL, SENDO QUE
NAS PROXIMIDADES DEPARARAM COM O ACUSADO SAINDO DA MATA, ENTÃO O ACUSADO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO, EMPREENDEU FUGA RETORNANDO AO MATO, SENDO IDENTIFICADO QUE O ACUSADO ESTAVA COM UMA MOCHILA NAS COSTAS
, NESTE MOMENTO A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO DESEMBARCOU DA VIATURA POLICIAL EM DIREÇÃO AO ACUSADO QUE EMPREENDIA FUGA CORRENDO A PÉ, E QUE DURANTE O ENCALÇO O ACUSADO ACABOU CAINDO ALGUMAS VEZES, SENDO QUE APÓS A ÚLTIMA QUEDA FOI POSSÍVEL REALIZAR ABORDAGEM DO ACUSADO QUE INICIOU A RESISTIR A PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO FAZER USO DE TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO PARA CONTÊ-LO, POIS O MESMO DEBATIA-SE TENTANDO DESVINCILHAR DA GUARNIÇÃO; QUE APÓS CESSAR A RESISTÊNCIA DO ACUSADO, FOI CONSTATADO PELO SOLDADO JOSÉ DA SILVA QUE
NA MOCHILA QUE O ACUSADO CARREGAVA CONTINHA 17 (DEZESSETE) BARRAS GRANDES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA,
E 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO
; QUE
APÓS O FLAGRANTE A GUARNIÇÃO REALIZOU BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO,
QUE APARENTAVA CARACTERÍSTICAS DE ‘BOCA DE FUMO’
ONDE ENCONTRARAM
OS SEUS DOCUMENTOS SOBRE O SOFÁ, E TAMBÉM FORA LOCALIZADO PELA GUARNIÇÃO
, 12 (DOZE) INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA QUE ESTAVA ESCONDIDO EM UMA CÔMODA DE ROUPAS NO QUARTO DO ACUSADO;
QUE DIANTE DO FLAGRANTE A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU O ACUSADO A ESTA UNIDADE POLICIAL, COM ESCORIAÇÕES NAS PERNAS E COTOVELOS PROVENIENTES DA QUEDA NO MOMENTO DA FUGA, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS ENTORPECENTES APREENDIDOS”
(
sic
, ID. 200705531 - grifado)

“
PROMOTORA:
Djavani o senhor lembra dessa ocorrência e desse fato?
TESTEMUNHA:
Sim faz muito tempo já a ocorrência. Mas nós havíamos recebido muitas informações do serviço de inteligência, que naquela localidade, havia uma pessoa fazendo o comércio de entorpecentes. O serviço de inteligência deslocou até o local, e verificou algumas situações onde ele elencava que tava acontecendo a prática ali, e no momento em que ele visualizou a pessoa fazendo o comércio, ele pediu pra a guarnição de serviço ir até o local, onde foi possível avistar a pessoa já em região de mata onde foi feita abordagem do mesmo, mas o mesmo empreendeu fuga.
PROMOTORA:
E na hora da prisão o senhor se lembra se teve resistência, se ele se debateu?
TESTEMUNHA:
Sim, bastante.
PROMOTORA:
Não tenho mais perguntas e passo a palavra para a Defensoria Pública.
DEFENSOR:
Djavanio ao ver a guarnição vocês o mandaram parar e ele empreendeu fuga?
TESTEMUNHA:
Isso,
ele empreendeu fuga, e estava
com uma mochila nas costas, aparentando ter alguma quantidade dentro
, aí
tentou empreender fuga e veio a cair e tentou novamente, mas não conseguiu e foi abordado pela equipe
, e veio a resistir, e foi necessário usar a força pra fazer a contenção dele.
DEFENSOR:
Certo, sem mais perguntas.
MAGISTRADA:
Encerrado.”
(
sic
, transcrição extraída das razões defensivas, ID. 200706195 - grifado)

Em que pese o pleito absolutório, observe-se que a autoria do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelas narrativas dos policiais militares, os quais descreveram, nas duas fases da persecução penal, os monitoramentos que culminaram na apreensão de considerável quantidade de entorpecentes [1.198,56 gramas de maconha, divididas em 12 (doze) invólucros pequenos e 17 (dezessete) pacotes maiores em formato de
“barra”
] e 1 (uma) balança de precisão, na mochila e na residência do apelante.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que houvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (56,59 gramas de ‘crack’), mas também diante da prova testemunhal.

2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.877.158/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos ‘policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando], desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia’.

2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, ‘não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). (...)

‘[...] os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do recorrente, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]’.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024)

Registre-se que não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer
.

Noutro giro, em que pese não constar a balança de precisão

no Termo de Exibição e Apreensão (p. 10 do ID. 200705531), verifica-se que essa foi de fato encontrada com o apelante e apreendida, conforme se extrai das declarações policiais, do Boletim de Ocorrência n° 2018.84441, Ofício n° 2481/2018/DP e Certidão nº 114/2018 - pasta de objetos apreendidos.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 1 (uma) balança de precisão e 1.198,56 gramas de maconha - parte dela fracionada para a comercialização -, indicam a destinação comercial das drogas.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição da imputação de tráfico de entorpecentes em favor do apelante.

Passo à análise da dosimetria.

A pena-base foi estabelecida em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa, em razão da carga negativa atribuída à natureza e quantidade de droga apreendida:

“(...) As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, um quilo e cem gramas de MACONHA (...)”
(ID. 200706183).

Ocorre que a quantidade de droga também foi utilizada para afastar a minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase, de tal forma que o magistrado singular incorreu em indevido
bis in idem
.

Nesse ponto, relembre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou de forma supletiva na terceira fase, para afastamento ou modulação da fração da benesse do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria e acompanhadas de outros elementos que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

Confira-se:

“(...) a Terceira Seção desta Corte [...] afirmou recentemente a possibilidade de valoração da
quantidade
e da natureza da
droga
apreendida, tanto para a fixação da
pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.909.310/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024).

Isso posto, impõe-se afastar a negativação das circunstâncias e redimensionar a pena-base para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa (Código Penal, art. 65, I).

Entretanto, por força da Súmula 231 do STJ
[1]
, a pena intermediária deve se manter inalterada.

Na terceira fase, verifica-se que o magistrado analisou a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) e a afastou nestes termos:

“Em relação ao art. 33, §4º da Lei de Drogas, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3.

Todavia, tais efeitos não são aplicáveis ao denunciado, em decorrência de atuar no polo passivo das ações penais 0010185-33.2019.8.11.0040 e 0000291-50.2020.8.11.00231, bem como pela quantidade de droga apreendida
[2]
.”
(
sic
, ID. 200706183)

Com efeito, para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Note-se que o Termo Circunstanciado PJe N.U 0010185-33.2019.8.11.0040 foi arquivado ante a atipicidade da conduta do apelante, visto que o material encontrado em sua posse apresentou resultado
“negativo para cocaína”
. Além disso, nos autos PJe N.U 0000291-50.2020.8.11.0023 sua punibilidade foi extinta em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade:

“PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO.

Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
(STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADA MEDIANTE FUNDAMENTOS INVÁLIDOS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. PENA REDIMENSIONADA. (...)

3. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR (Tema repetitivo n. 1.139), firmou a tese no sentido de que ‘é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06’ (rel.ª Min. Laurita Vaz, julgado em 10/8/2022, DJe 18/8/2022).

4. Outrossim, a quantidade não relevante, sem menção a circunstâncias adicionais, não constitui fundamentação válida a fim de exasperar a pena-base, negar a minorante do tráfico ou modular em patamar diverso de 2/3, bem como estabelecer o agravamento do regime prisional ou impedir a substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Precedentes (...).”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.240.799/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 20/2/2024)

Por outro lado, a considerável quantidade de maconha encontrada com o apelante [1.198,56 gramas], a forma de acondicionamento [parte fracionada em porções individuais prontas para a comercialização] e a localização de instrumento utilizado para o tráfico de entorpecentes [1 (uma) balança de precisão]

denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICES LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. In casu, Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado- apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente. (...)

Na espécie, houve fundamentação concreta quando ao afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só pela quantidade de droga apreendida, mas também nas demais circunstâncias evidenciadas pelo modus operandi empregado na prática da traficância, haja vista que foram encontrados apetrechos comumente utilizados pelo tráfico (duas balanças de previsão e materiais para fracionamento do material tóxico, três facas), tudo corroborando que o acusado se dedicava a atividades criminosas, fazendo disso seu meio de vida. (...) Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC n. 893.606/MG - Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024)

Portanto, preserva-se a pena total do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal), sem substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, do Código Penal).

Quanto ao pedido para recorrer em liberdade, esse se mostra incabível, visto que já foi concedido na r. sentença.

Por fim, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, compete ao Juízo da Execução Penal aferir a real situação financeira do infrator.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

[1]

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

[2]

“’Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade, na natureza e na variedade de droga apreendida, ou seja, ‘06 porções de maconha pesando 51,32 gramas, e 01 tijolo e 01 porção de cocaína com peso líquido de 274,5 gramas’. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fáticoprobatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.’ (STJ - HC 538.211/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024